Tribunal: TJPA
Processo: 0803355-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803355-86.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DOS PASSOS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ARTIGO 129, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE.
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVANTES. SÚMULA N.° 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a caracterizar a sua periculosidade.

2. No caso dos autos, a
autoridade coatora devidamente fundamentou a cautelar diante da presença dos pressupostos da prisão preventiva em face da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, demonstrada principalmente pelas provas testemunhais constantes nos autos, em especial o auto de exame de corpo de delito da vítima. Ressaltou também que a periculosidade do ora paciente se revela a partir da gravidade concreta da conduta perpetrada em desfavor da vítima, a qual fora supostamente agredida com um canivete seu braço esquerdo, na região do bíceps, e na sua costa, no lado direito, como aponta o laudo pericial, razão pela qual afirmou que a manutenção da segregação cautelar do ora paciente é medida que se impõe, a fim de resguardar a garantia da ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

3. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente;

4.Consoante entendimento já assentado na Súmula n º 8 desse E. Tribunal de Justiça, , eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão Ordinária realizada no
Plenário Virtual (PJE) da Colenda Seção de Direito Penal
, por unanimidade,
conhecer do presente Habeas Corpus e denegar a ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA (assinatura eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado por
DR. ALEX DA SILVA BRANDÃO

-

OAB/PA N 13.741,
em favor de
LEANDRO DOS PASSOS GONÇALVES
, sendo apontada como autoridade coatora o
JUIZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES/PA,
nos autos do processo nº
0800225-58.2021.8.14.0010.

Consta na impetração que o ora Paciente teve sua prisão em flagrante efetuada no dia 10/02/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §1º, II, do CP, tendo como vítima
Amaury Caetano Gomes.
Sendo que em 12/02/2021, a referida prisão foi homologada e convertida em preventiva.

Aponta que no dia 25/02/2021,

a defesa

do

Paciente

protocolou

pedido

de

Revogação

de Prisão Preventiva em favor do mesmo, que foi indeferido em 06/04/2021.

Esclarece que
o Paciente praticou o crime imputado por um “deslize” e momento de muita “fraqueza”, já que não mais suportava humilhações e chacotas por partes de seus amigos, que sabiam que a Sra. Ana Célia tinha relacionamento extraconjugal.

Afirma ainda que recebia várias ameaças por parte da vítima, dizendo que se visse ao menos o paciente olhando para Sra. Ana Célia, que iria matá-lo. Essas ameaças estão comprovadas pelo depoimento do condutor e testemunha, respectivamente, Robson de Castro Nascimento (que conduziu o preso) e Marcio José Cordeiro Fernandes (IPC), que ao comparecerem ao Hospital da Cidade de Breves (UPA) para apurar informações sobre o ocorrido, foram informados pela Sra Ana Célia, atual companheira da vítima e ex mulher do requerente: “Que LEANDRO recebia constantes ameaças da vítima AMAURY, e não aguentando mais, resolveu lesionar a vítima”.

Aduz condições pessoais favoráveis, residência fixa, como ocupação lícita, bons antecedentes e boa conduta social.

Desta forma, alega que a prisão preventiva não se sustenta no presente caso, devendo ser revogada,

na

forma

do

art.

316 do

CPP,

por ausência dos motivos legais, e substituída por medida cautelar diversa da prisão.

Requer a concessão de medida liminar e em seguida a ordem de Habeas Corpus liberatório, in totum, para Revogação da prisão do Paciente.

Recebidos os autos, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações devidamente apresentadas.

Por fim, o
Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo
m
anifestou-se pela
concessão da Ordem,
a fim de que o paciente LEANDRO DOS PASSOS GONÇALVES, possa responder o feito em liberdade, sem prejuízo de decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico.

Justificou, em suma, nos seguintes termos o r. do Ministério Público de
2 Grau:

“
Ademais, a soltura do paciente não acarretará perigo à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, isso porque é réu primário, possui ocupação lícita e endereço fixo na capital, e nada há nos autos que possa caracterizar o risco de fuga do distrito da culpa. Diante desses argumentos utilizados pela autoridade coatora, data vênia, além de não se mostrarem idôneos, estão totalmente em inobservância do que prevê o art. 315, §1º do CPP, in verbis:

(...)

Frise
-se que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão cautelar deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem, efetivamente, sua necessidade, entretanto, limitou-se o magistrado a mencionar a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar motivação idônea, vinculada a dados sopesados da experiência concreta”.

Juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente Habeas Corpus.

Consoante relatado,
alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, diante da ausência de fundamentação do seu decreto de prisão preventiva.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora em 26/04/2021, o r. do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de LEANDRO DOS PASSOS GONÇALVES, ora paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 129,§1º, II, do Código Penal.

Afirma que consta na denúncia

que,

no

dia

10/02/2021,

por

volta

das

06:00h,

nas proximidades de uma venda de café na avenida Castilho França, no bairro Centro, nesta cidade de Breves/PA, a vítima AMAURY CAETANO GOMES foi atacada

pelo

ora paciente

quando

estava

caminhando

juntamente

com

a senhora ANA CÉLIA SERRÃO DOS SANTOS, ex-companheira do imputado, que utilizou-se de um canivete para cortar o braço esquerdo de Amaury, na região do bíceps, e nas costas, no lado direito, sendo contido por populares que estavam

passando

no

local,

impedindo

que

as

agressões

prosseguissem.

Continua informando a autoridade coatora que a ação do paciente, foi motivada por ciúme, uma vez que a vítima é o atual companheiro da senhora ANA CÉLIA, com quem o paciente manteve relacionamento em momento anterior e, após ser preso em flagrante, diante da autoridade

policial, confessou a autoria dos fatos e afirmou que sua intenção era intimidar a vítima, dando-lhe um “susto”, pois era constantemente ameaçado por ela.

Em 06/04/2021, foi proferida decisão de indeferimento do pedido de revogação
e mantida a prisão preventiva do ora paciente com fundamento no art. 312 do CPP.

A autoridade demandada devidamente fundamentou a cautelar diante da presença dos pressupostos da prisão preventiva em face da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, demonstrada principalmente pelas provas testemunhais constantes nos autos, em especial o auto de exame de corpo de delito da vítima (Id Num. 23583611 - Pág. 8).

Ressaltou também que a periculosidade do ora paciente se revela a partir da gravidade concreta da conduta perpetrada em desfavor da vítima, a qual fora supostamente agredida com um canivete seu braço esquerdo, na região do bíceps, e na sua costa, no lado direito, como aponta o exame de corpo de delito (Id Num. 23583611 - Pág. 8), razão pela qual afirmou que a manutenção da segregação cautelar do ora paciente é medida que se impõe, a fim de resguardar a garantia da ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO
LESÃO CORPORAL
GRAVE. SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA QUE, APÓS REAGIR, FOI ATINGIDA NO ROSTO POR UMA GARRAFA DE VIDRO QUEBRADA, SOFRENDO FERIMENTO PROFUNDO NO ROSTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1
. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a caracterizar a sua periculosidade.

2. No caso dos autos, necessária a prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, por se tratar de roubo cometido com violência física, em que a vítima, após ser abordada e ter seus pertences subtraídos, buscou reagir à ação por perceber que o autor teria simulado portar arma de fogo, vindo a ser atingida por uma garrafa de vidro quebrada durante luta corporal travada com o paciente, sofrendo ferimento profundo no rosto, em razão de corte que atingiu da orelha até a boca do ofendido, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do paciente e demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
(TJDFT. Acórdão 1179226, 07087918120198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no PJe: 17/6/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, n
o

presente

caso,

observa-se

a

gravidade

concreta do

crime cometido e a periculosidade do ora paciente,

demonstrado

pelo

uso

de

violência

contra

a

pessoa, evidenciando que a liberdade do ora paciente no momento oferece risco concreto à garantia da ordem pública, devendo ser mantida a prisão preventiva.

Ressalte-se, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA
-
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
(...)
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada. (TJPA. 2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente
. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

(2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Quanto as medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319, do CPPB, estas não são cabíveis quando presente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6°, do CPPB.

No presente caso, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública,

e a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)
3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi, que, ao subtrair a res furtiva, ameaçou atirar na vítima caso essa não obedecesse suas ordens, bem como a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido desde a data dos fatos, ocorridos em 2018, e, ainda, evidencia-se o risco de reiteração delitiva, pois possui condenações anteriores por crimes do Sistema Nacional de Armas; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. É entendimento desta Quinta Turma do STJ que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça de que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 565.182/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Diante do exposto,
conheço
do presente Habeas Corpus,
e denego a ordem
pleiteada, em
desconformidade com o parecer ministerial.

É voto.

Belém/PA –
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 21/05/2021